Tribunal: TJDFT
Processo: 0702364-73.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OBJETIVO PRINCIPAL DA PARTE CONSUMIDORA SERIA A SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS. APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTO PRÉVIO DA EMPRESA QUE ENGLOBARIA OUTROS SERVIÇOS. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO À NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO E/OU ESTIMATIVA DE VALOR DOS DEMAIS SERVIÇOS COBRADOS. IMPUGNAÇÃO AO PREÇO FINAL REALIZADA POR CONSUMIDORA CLARAMENTE HIPOSSUFICIENTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA A MAIOR, FIXADA COM BASE NO CRITÉRIO DA EQUIDADE E ESPECIFICIDADE DO CASO CONCRETO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela consumidora, em que pretende a revisão contratual, ao argumento de cobrança de valor acima do praticado no mercado, e, por consequência, requer a restituição dos valores cobrados (e pagos) “a maior” e a reparação por danos morais. Insurgência da parte requerida contra sentença de parcial procedência.
II. A parte requerida/recorrente, sustenta, em síntese, que: (a) “é de praxe da Recorrente, há anos no mercado, fornecer aos seus clientes informações sobre o veículo, os danos que aparentam e o que pode comprometer a segurança do veículo, cumprindo assim com dever de informação disposto no CDC”; (b) “a Recorrida estava plenamente ciente dos problemas do seu veículo quando autorizou a realização documento de CHECK UP do seu veículo, documento assinado pela mesma, bem como igualmente estava consciente dos valores que seriam cobrados por todos os serviços realizados pela Recorrente, quando assinou a ORDEM DE SERVIÇOS, que trata dos valores das peças e serviços autorizados pelo cliente fazer em seu veículo”; (c) solicitou a recorrida para comparecer à loja e “autorizar a realização de alguns serviços”, e tão somente após ela “assinar a Ordem de Serviços é que seu veículo entrou na oficina da Recorrente para a realização dos serviços”; (d) “a Requerida elegeu os serviços que gostaria de fazer, negociou um desconto de R$762,89 (setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos) e dentro de sua conveniência financeira optou em pagar o valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) à vista no seu cartão de débito, e parcelou o saldo restante em 08 (oito) parcelas de R$500,00 (quinhentos reais) cada”; (e) “indubitável que a Recorrida sabia o que estava contratando, que tinha discernimento acerca dos valores, elegeu a forma de pagamento que lhe era mais conveniente, e NENHUM serviço foi realizado sem a autorização prévia da Recorrida, não havendo que se falar em nenhuma falha na prestação de serviços por parte da Recorrente, mas sim claro arrependimento tardio da Recorrida, a qual nem sequer se desincumbiu de seu ônus probatório”.
III. A parte requerente/recorrida, por sua vez, assevera que: (a) “encontrou via internet, uma promoção na empresa IDEAL SOLUÇÕES AUTOMOTORES, na troca de pneus ganhava-se alinhamento e balanceamento”; (b) após a vistoria veicular realizada, o vendedor informou a requerente que ela estaria “correndo risco de vida e que precisava avaliar melhor o carro”, oportunidade em que teria ido “almoçar com sua filha em local perto e o carro ficou para avaliação”; (c) “a troca dos pneus, que foi o serviço que a requerente foi fazer, ficou em torno de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)”; (d) “foi ofertado uma geometria, entre outros serviços, valor total R$ 6.000,00 (seis mil reais)”; (e) “em nenhum momento a recorrida nega ter assinado algum documento, apenas, quando foi ao caixa, soube do valor total dos serviços e não concordou, porém, na ocasião lhe pediram três orçamentos, como condição para baixar o valor cobrado, e assim foi feito, no entanto a empresa não cumpriu com o estabelecido”; (f) “em pesquisa no sitio do TJDFT, foram encontrados vários processos, envolvendo a mesma problemática, o que confirma que é de costume a IDEAL SOLUÇÕES usar de tais artimanhas para ludibriar seus clientes, que apenas percebem no momento de fazer o pagamento”; (g) “que o orçamento mais caro contendo os mesmos serviços prestados pela IDEAL, ficou em torno de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais); (h) o valor cobrado pelo serviço prestado (R$ 6.000,00) é desproporcional ao valor de mercado do veículo (“R$ 10.000,00”); (i) “o veículo da recorrida, ao que se apurou, não demandava troca de peças e realização de serviços, a não ser a troca de pneus, conforme testemunhou o mecânico da oficina CONSEG, Sr. Newton Pacheco, testemunha compromissada (IDs 102113503 e 102113511), que dias antes havia realizado a retificação do motor e após uma análise sugeriu somente a aludida troca dos pneumáticos”; (j) não teria sido obrigada a realizar o serviço, mas “ludibriada”, razão pela qual não há de se falar em arrependimento tardio.
IV. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração lógica do conjunto probatório, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95.
V. Incontroverso o vínculo jurídico negocial então firmado entre as partes (contrato de prestação de serviços automotivos).
VI. É certo que o fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços. Uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contraentes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes (CDC, art. 40, caput, §2o).
VII. Igualmente, é direito do consumidor receber, de forma clara, todas as informações referentes aos produtos e serviços contratados, vedada a veiculação de propagandas enganosas e abusivas, bem como os métodos comerciais coercitivos ou desleais, além de ter tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 - teoria do risco do negócio).
VIII. No caso concreto, é de se pontuar que: (a) a requerente teria se dirigido à empresa requerida tão somente para realizar a substituição dos pneus de seu veículo; (b) os serviços automotivos teriam sido realizados em 10.4.2021 (sábado); (c) em 12.4.2021 (segunda-feira), a requerente, via “WhatsApp”, teria demonstrado insatisfação do preço cobrado (alegação de desproporcionalidade ao serviço prestado), ao argumento de ter sido “lesada” e “enganada” (ID. 34246143 e ID. 34246146/48); (d) nos termos do orçamento 627 (ID. 34247281), a requerente teria recebido um desconto de R$ 762,89, cujo preço final ficou em R$ 6.000,00 (R$ 1.500,00 de entrada + 9 parcelas de R$ 500,00); (e) o Sr. Newton, ouvido na qualidade de testemunha compromissada, informou que teria recentemente realizado um serviço de retífica no motor do veículo da requerente, e na oportunidade verificou que a suspensão do automotor estaria em boas condições e precisava substituir tão somente os pneus, pois as demais peças estariam em bom estado de conservação (ID. 34247296/97); (f) o Sr. Thiago, supervisor da empresa, ouvido na qualidade de informante, confirmou a possibilidade de acordar eventuais descontos, caso a cliente conseguisse apresentar três orçamentos iguais de uma empresa “parecida com a nossa”; (g) orçamentos realizados à ordem de R$ 2.700,00 e encaminhados à empresa para abatimento do preço, sem sucesso (ID. 34246145).
IX. Nesse quadro fático-jurídico, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar que teria prestado todas as informações necessárias a respeito do serviço oferecido (necessidade de substituição de peças e dos serviços de suspensão e geometria “premium”, bem como a respectiva precificação, inclusive a de mão de obra), a ponto de justificar o “preço final” cobrado pelo serviço (R$ 6.000,00), tudo, a respaldar a tese de que a parte consumidora, claramente hipossuficiente, teria sido induzida a erro, circunstância que macularia o valor cobrado no referido negócio jurídico.
X. No ponto, conforme bem fundamentado em sentença, ganha credibilidade a versão da autora de que teria sido surpreendida com os valores exorbitantes e desproporcionais ao de mercado dos serviços realizados pela ré, já que, no seu entender, estaria a consertar um veículo já rodado de R$ 10.000,00, cujas peças ainda estavam em bom estado de conservação e eventuais trocas e serviços jamais poderiam alcançar o patamar de 60% (sessenta por cento) do valor de seu automóvel, notadamente porque teria sido informada pelo mecânico de sua confiança, Sr. Newton Pacheco, que deveria substituir somente os pneus.
XI. Desse modo, em razão da cobrança estar em desconformidade aos preceitos tutelados pela legislação consumerista (desvantagem exagerada ao consumidor), tem-se por escorreita a sentença que, por um juízo de equidade (Lei 9.099/95, art. 6o), em observância ao critério da proporcionalidade (valor de mercado do veículo R$ 10.000,00; valor de R$ 6.000,00 pago pelos serviços; orçamentos à ordem de R$ 2.700,00), e de acordo com as máximas da experiência comum (Lei 9.099/95, art. 5o), fixou a estimativa em R$ 3.300,00, a título de prejuízos suportados pela parte consumidora. Logo, impositiva se torna a restituição dos valores pagos a maior.
XII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).